Tribunal: TJPA
Processo: 0814159-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814159-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: LORISVALDO SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAPU PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO POR UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado para anular decisão de pronúncia, sob alegação de que estaria fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase policial. A defesa pleiteia a anulação da decisão de pronúncia e a impronúncia do acusado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
é via adequada para anular decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Havendo recurso em sentido estrito como via adequada para impugnar eventual ilegalidade na decisão de pronúncia, não há falar em conhecimento da ordem de
habeas corpus
que lhe é substitutiva.
5. Assim, não havendo razão para modificar a decisão agravada, o agravo regimental deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 155, 414; RITJ/PA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 987.092/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LORISVALDO SILVA SANTOS, em face da decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado por existir recurso adequado para impugnar o ato judicial.

Relata o agravante, em suas razões (Núm.
28298345):

“O legislador, ciente dos riscos de uma condenação baseada em provas unilaterais, foi categórico ao redigir o artigo 155 do Código de Processo Penal. Este dispositivo não é uma sugestão, mas uma ordem solar: a decisão judicial deve ser fundamentada em provas nascidas em juízo.

A decisão que ora se combate ignora essa diretriz de forma frontal. Ela se apoia em dois pilares de areia:

·
Uma confissão extrajudicial, colhida em um ambiente de pressão, sem a presença serena e garantidora de um magistrado.

· Um depoimento testemunhal, que, embora relevante, jamais foi submetido ao teste crucial da verdade: o contraditório. A defesa jamais 5 teve a oportunidade de questionar, de confrontar, de explorar as nuances e possíveis contradições da narrativa.” <sic>

Ao final, requer (Núm.
28298345
):

“a) Anular a decisão de pronúncia, por manifesta ausência de lastro probatório judicializado e por fundamentação ilegal;

b) Consequentemente, impronunciar o paciente LORISVALDO SILVA SANTOS, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por não haver indícios suficientes de autoria produzidos em juízo.” <sic>

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes
Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, eis não há nada a reconsiderar na decisão agravada, pois
o posicionamento nela adotado tem por lastro vastos precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

Tanto na impetração quanto no recurso, o agravante buscou anula decisão de pronúncia, sob a alegação de que o ato coator estaria fundamentado exclusivamente em provas produzidas em fase policial.

In casu
, havendo inadequações dos argumentos da pronúncia, estas devem ser combatidas através do provimento adequado, recurso em sentido estrito, recurso que possibilita melhor análise dos argumentos expostos, pois através deste remédio constitucional estaríamos desnaturando sua utilização diante da existência de provimento jurisdicional apropriado para o caso.

Junta-se do c. STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância.” (AgRg no HC n. 987.092/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Por estas razões, o
writ of mandamus
não foi conhecido, pois fora utilizada como substitutivo recursal, o que, pela robusta jurisprudência do c. STJ, não encontra amparo legal.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Belém, 01/10/2025